Tribunal: TJDFT
Processo: 0713886-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713886-87.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A. RECORRIDO: GABRIEL PEREIRA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA AS VAGAS DE ESCRITURÁRIO DO BANCO DO BRASIL. COTAS SOCIAIS (PARDO). AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À PUBLICIDADE, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. 1. A Justiça Comum é a competente para processar e julgar as controvérsias relacionadas à fase précontratual de admissão de empregado público, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 960.429 (Tema 992), acórdão publicado em 05/02/2021. 2. No Direito Administrativo a motivação do ato administrativo, ou seja, a exposição dos motivos da autoridade administrativa para praticar determinado ato, é o requisito moralizador por meio do qual se viabiliza o controle da existência, da licitude e suficiência dos motivos indicados pela Administração Pública para a prática de seus atos. 3. Os incisos I, III e IV e o §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital no 2.834/2001, exige expressamente que todos os atos ou decisões administrativas sejam explicitamente motivados, de forma clara e congruente. No âmbito do Distrito Federal a Lei no 4.949/2012 exige que o todo recurso seja respondido de forma fundamentada (art. 56 da Lei). Além de tais prerrogativas, veda, em seu art. 6o, a prática de atos na realização de concursos públicos que atentem contra o exercício do controle externo da legalidade do certame ou que dificultem o controle individual dos candidatos e diante da ocorrência de eventual ilegalidade durante o desenrolar de todas as etapas do certame, inviabilizando, por via de consequência, que seja levado ao crivo do Poder Judiciário eventual ilegalidade cometida em seu desfavor. 4. Sem a disponibilização dos motivos para a eliminação do candidato no certame, e para indeferimento do recurso administrativo interposto, não há meios para que ele exerça legitimamente sua ampla defesa e o contraditório, até porque a ausência de motivação para o indeferimento de recursos administrativos equivale à não apreciação destes, o que de fato representa uma nulidade do ato (por vício de forma), a autorizar a intervenção do Poder Judiciário. 5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O banco recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 2o da Lei 12.016/2009, ao deferir, em sede de tutela provisória, a manutenção do recorrido em cadastro de reserva do concurso para provimento de vagas de ‘escriturário’ do Banco do Brasil. Defende a competência da Justiça Federal para processar e julgar mandados de segurança impetrados em face de dirigentes de sociedade de economia mista federal, no exercício de funções delegadas pelo poder público, tais como em concurso público e licitações. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 2o da Lei 12.016/2009, pois o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735/STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, por não representar pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeito a modificação a qualquer tempo.” (AgInt no AREsp 1645228/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/5/2022). Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo especial não mereceria prosseguir, porquanto segundo jurisprudência da Corte Superior, “Conforme entendimento sedimentado na Súmula 126 do STJ, é inadmissível recurso especial, quando o acordão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.” (AgInt no AREsp n. 1.333.113/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030